Tribunal: TJSP
Processo: 1026250-70.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso do réu. Impugnação à prova testemunhal. Não cabimento. Contradita não ofertada. Preclusão consumada. Suspeição não identificada pela destinatária da prova. Imagens do local descartadas pela concessionária, prova que o réu tencionava produzir. Depoimento de um

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso do réu. Impugnação à prova testemunhal. Não cabimento. Contradita não ofertada. Preclusão consumada. Suspeição não identificada pela destinatária da prova. Imagens do local descartadas pela concessionária, prova que o réu tencionava produzir. Depoimento de um taxista que teria presenciado os fatos. Prova não requerida e presença de um terceiro negada na contestação. Réu que não declarou sua versão sobre o acidente no Boletim de Ocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos que permitiram a formação de um juízo seguro de responsabilidade do réu no acidente - ultrapassagem em local indevido e sem espaço suficiente, causando a colisão com o veículo da autora. Indenização. Impugnação aos orçamentos. Não cabimento. Idoneidade das empresas que confeccionaram os documentos não questionada. Orçamentos juntados somente com o recurso. Documentos que carecem de credibilidade, pois elaborados sem a vistoria do veículo danificado. Adoção do orçamento intermediário. Razoabilidade. Montante compatível com a extensão dos danos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios do patrono da autora, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026250-70.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCIANO
GUIMARÃES LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAQUEL SUSÃ FERREIRA
PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026250-70.2017.8.26.0224 -Voto no 6495 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1026250-70.2017.8.26.0224
APELANTE: LUCIANO GUIMARÃES LEITE
APELADO: RAQUEL SUSÃ FERREIRA PIMENTA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: ADRIANA PORTO MENDES
VOTO No 6495

APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos. Ação de
indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente
procedente. Recurso do réu. Impugnação à prova testemunhal. Não
cabimento. Contradita não ofertada. Preclusão consumada.
Suspeição não identificada pela destinatária da prova. Imagens do
local descartadas pela concessionária, prova que o réu tencionava
produzir. Depoimento de um taxista que teria presenciado os fatos.
Prova não requerida e presença de um terceiro negada na
contestação. Réu que não declarou sua versão sobre o acidente no
Boletim de Ocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos
que permitiram a formação de um juízo seguro de
responsabilidade do réu no acidente - ultrapassagem em local
indevido e sem espaço suficiente, causando a colisão com o
veículo da autora. Indenização. Impugnação aos orçamentos. Não
cabimento. Idoneidade das empresas que confeccionaram os
documentos não questionada. Orçamentos juntados somente com o
recurso. Documentos que carecem de credibilidade, pois
elaborados sem a vistoria do veículo danificado. Adoção do
orçamento intermediário. Razoabilidade. Montante compatível
com a extensão dos danos. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios do patrono
da autora, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição
contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais causados em decorrência de acidente de veículos, ajuizada por
RAQUEL SUSÃ FERREIRA PIMENTA contra LUCIANO GUIMARÃES
LEITE, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026250-70.2017.8.26.0224 -Voto no 6495 3/7
152/154), cujo relatório adoto, condenando o réu ao pagamento da quantia de
R$ 8.059,89, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir da propositura da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação, afastados os pedidos indenizatórios relativos à
depreciação do veículo e danos morais, carreando-lhe, ainda, os ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, observada a disposição do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 159/171), afirmando que as testemunhas eram amigas da parte contrária
e tinham interesse na lide, ao passo que as imagens da rodovia certamente
demonstrariam se houve ou não imprudência de sua parte, refutando a
alegação de que estava em alta velocidade, por se tratar de uma curva.
Sustenta inexistir determinação legal de obrigação de acompanhamento da
vítima até a delegacia para a lavratura do Boletim de Ocorrência e esclarece
que não parou no local para evitar possíveis acidentes e engavetamento, além
de não ter a visão completa de quantas pessoas estavam no veículo,
informando ter parado mais à frente, tendo trocado o pneu e amarrado o para-
choque do veículo da apelada. Instruiu o recurso com orçamentos para
demonstrar a excessividade do valor da condenação, eis que a média
encontrada é de R$ 1.800,00 para os consertos no veículo da apelada,
pugnando, ao final, pela redução do montante indenizatório, aplicando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao apelante
(fls. 107).
Contrarrazões às fls. 179/181.
Petição apresentada pelo apelante(réu), propondo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026250-70.2017.8.26.0224 -Voto no 6495 4/7
composição de acordo com fls. 185/186.
Petição ofertada pela apelada(autora) às fls.
191/192, discordando da proposta e oferecendo contraproposta.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
De início impende assinalar acerca da tentativa
infrutífera de acordo, que a composição poderá ser alcançada se assim
entenderem as partes na fase de cumprimento de sentença.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
28/05/2017, por volta das 21h20m, a autora trafegava com o seu veículo da
marca/modelo Ford/Eco Sport, ano de fabricação/modelo 2013/2014, de
placas ONL-4270, pela alça de acesso da BR 116, altura do km 219, trecho
principal da entrada para o aeroporto de Cumbica, Guarulhos/SP, quando o
veículo da marca/modelo Scania T 112 E 6x4, de placas GKO-9075 (ano
1982), sem a devida cautela e, em alta velocidade, ultrapassou em lugar
inadequado, onde havia um estreitamento de pista, vindo a colidir na lateral
esquerda do veículo da autora, evadindo-se do local. Um taxista presente no
momento conseguiu fazer com que o caminhão parasse e chamou a polícia,
sendo lavrado Boletim de Ocorrência.
Consta, ainda, que do referido acidente advieram
avarias de grande monta no veículo da autora, perfazendo o montante de R$
8.059,89 para os consertos, conforme orçamentos. Atribuindo conduta
imprudente ao réu, pretende seja ele condenado a indenizá-la pelos danos
emergentes experimentados, bem assim pela desvalorização de seu automóvel
calculada em R$ 10.000,00 e danos morais estimados no mesmo valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026250-70.2017.8.26.0224 -Voto no 6495 5/7
Incontroverso o acidente, o apelante impugnou sua
condenação afirmando que as testemunhas ouvidas em audiência eram
amigas da apelada e possuíam interesse na causa.
A esse respeito, o apelante não contraditou as
testemunhas no momento processual oportuno, ou seja, antes de iniciados os
depoimentos, nos termos do art. 457, § 1o, do CPC, consumando-se a
preclusão, não sendo identificada pela destinatária da prova evidente
suspeição para tomá-los como informações.
Com relação às filmagens do local, a diligência não
surtiu o efeito desejado pelo apelante, porquanto já haviam sido descartadas
pela concessionária após o decurso do prazo de armazenamento, consoante
informação de fls. 138/139.
Quanto ao depoimento do taxista, o apelante negou
em contestação a presença desse terceiro (fls. 56), de modo que não lhe
socorre agora reclamar o depoimento de quem não havia presenciado o
acidente.
No que diz respeito ao fundamento de que o
apelante não acompanhou a parte contrária até a delegacia para a lavratura do
Boletim de Ocorrência, procede a argumentação de que não há determinação
legal para que todos os envolvidos no acidente compareçam simultaneamente
perante os agentes públicos e prestem suas declarações, mormente porque
muitas vezes, não é raro, os ânimos estão exaltados, inviabilizando a presença
de todos no mesmo ambiente.
Entretanto, como a versão apresentada pelo apelante
era a de que o caminhão que conduzia foi colidido na lateral pelo veículo
dirigido pela apelada, natural e esperado que essa versão fosse declarada ao
agente público para que integrasse o mesmo Boletim de Ocorrência ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026250-70.2017.8.26.0224 -Voto no 6495 6/7
motivasse a lavratura de outro documento de sua própria iniciativa, mas o
recorrente não fez nem uma coisa e nem outra.
Desnecessária a abordagem sobre a conduta do
apelante após a colisão (suposta fuga do local e auxílio para que o veículo da
apelada pudesse trafegar ainda que precariamente), pois são fatos posteriores
ao evento e não auxiliam, efetivamente, na elucidação do ocorrido.
Portanto, os elementos probatórios coligidos aos
autos pela apelada - Boletim de Ocorrência e depoimentos de testemunhas -
devidamente sopesados pela d. sentenciante, foram suficientes para a
formação de um juízo seguro de culpabilidade do motorista do caminhão no
acidente descrito na petição inicial.
Oportuno assinalar que a tese desenvolvida na
contestação restou isolada dentro do contexto probatório, pois o apelante não
produziu a contraprova que lhe competia (art. 373, II, do CPC).
Sendo
assim,
devidamente
apurada
a
responsabilidade do apelante no acidente - ultrapassagem em local indevido e
sem espaço suficiente, causando a colisão entre os veículos - impende
reexaminar o montante condenatório diante da alegada excessividade.
A comprovação do desembolso do valor encontrado
para o conserto do veículo não é necessária, assentado o posicionamento
jurisprudencial de suficiência, para a condenação indenizatória material, a
apresentação de orçamento compatível com a extensão dos danos.
Nesse sentido, a apelada aparelhou a petição inicial
com três orçamentos, cuja idoneidade das empresas que os confeccionaram
não foi impugnada, sendo adotado, pela julgadora, o preço intermediário
obtido, razoável critério que não merece censura.
De outro lado, os orçamentos juntados somente com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026250-70.2017.8.26.0224 -Voto no 6495 7/7
o recurso carecem de credibilidade posto não terem sido elaborados mediante
vistoria do veículo danificado, permitindo inferir tenham partido de
informações superficiais repassadas pelo apelante.
Evidente que os orçamentos juntados com a petição
inicial levaram em consideração todos os componentes do veículo a serem
substituídos, além dos serviços de pintura e de mão de obra, detalhados e
relacionados nos aludidos documentos, de modo a prevalecer, por serem
compatíveis com a realidade fática, sobre aqueles que acompanharam a
apelação.
Logo, não restou comprovado o alegado exagero no
montante condenatório fixado na r. sentença, mas perfeita correlação entre as
peças e os serviços que serão substituídas/realizados e a extensão dos danos
causados no veículo pertencente à apelada em decorrência do acidente,
mantida a incidência dos juros de mora a partir da citação por ausência de
recurso, vedada a reformatio in pejus.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença recorrida deve ser mantida, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO,
majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, observado o disposto
no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator